Tribunal: TJES
Processo: 0018124-63.2000.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018124-63.2000.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESP SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS CONTRA RÉUS DISTINTOS SEM CONEXÃO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. INÉPCIA DA INICIAL. COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESPÍRITO SANTO contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES que, nos autos de "Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer" movida contra UNIMED VITÓRIA e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu a petição inicial por inépcia (CPC, art. 330, I) e extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I). O sindicato apelante sustenta que o Estado é responsável pelo custeio da assistência médica dos policiais civis, com base na Lei Complementar Estadual n.º 46/94, e que a Unimed não poderia promover reajustes contratuais após a extinção do plano de saúde firmado entre a cooperativa e o sindicato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a cumulação de pedidos contra réus distintos — Unimed e Estado do Espírito Santo — em uma mesma ação, e (ii) verificar a competência do juízo da Vara da Fazenda Pública para julgar demandas envolvendo entes privados, como a Unimed.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cumulação de pedidos contra réus distintos exige que haja conexão entre as causas de pedir, conforme o art. 327 do CPC, o que não ocorre no presente caso. As demandas envolvem relações jurídicas distintas: uma relação contratual privada com a Unimed e uma relação estatutária administrativa com o Estado.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a solidariedade entre réus não se presume, devendo ser expressamente prevista por lei ou contrato (CC, art. 265). Inexistindo essa previsão, é correta a decisão de inépcia da inicial.

6. O juízo da Vara da Fazenda Pública não tem competência para julgar pedidos contra a Unimed, pessoa jurídica de direito privado, conforme o art. 63, III, “b” da Lei Complementar nº 234/2002 do Estado do Espírito Santo, que restringe a competência dessas varas a litígios envolvendo entes públicos.

7. O pedido de revisão do reajuste contratual da Unimed perdeu objeto, uma vez que o reajuste já se consumou, e novos reajustes foram aplicados, conforme reconhecido em processo semelhante que tramitou na 11ª Vara Cível de Vitória.

8. Quanto à fixação de honorários de sucumbência, aplica-se o §2º do art. 85 do CPC, que prevê percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou condenação. Não se aplica o §8º do mesmo artigo, que permite apreciação equitativa apenas em situações específicas, conforme decidido no Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não é possível a cumulação de pedidos contra réus distintos com causas de pedir desconexas, nos termos do art. 327 do CPC.

2. A competência da Vara da Fazenda Pública restringe-se a litígios envolvendo entes públicos, conforme legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 330, I, 327, 485, I; CC, art. 265; Lei Complementar Estadual nº 46/94; Lei Complementar nº 234/2002, art. 63, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer, com pedido de antecipação de tutela” interposta em face de
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a petição inicial nos termos do art. 330, inciso I, do CPC e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Alega o apelante que a demanda visa garantir o cumprimento da Lei Complementar Estadual n.º 46/94, que impõe ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade pelo custeio da assistência médica dos policiais civis, até que seja definitivamente instituída a assistência médica pela própria Administração Pública. Sustenta, ainda, que a Unimed não pode promover reajustes contratuais, sob o argumento de que o plano firmado entre a cooperativa e o sindicato foi extinto, e, portanto, seria obrigação do Estado arcar com os encargos financeiros das mensalidades.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
às fls. 740-742v, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
às fls. 744-751, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, em sessão presencial.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer, com pedido de antecipação de tutela” interposta em face de
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a petição inicial nos termos do art. 330, inciso I, do CPC e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Alega o apelante que a demanda visa garantir o cumprimento da Lei Complementar Estadual n.º 46/94, que impõe ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade pelo custeio da assistência médica dos policiais civis, até que seja definitivamente instituída a assistência médica pela própria Administração Pública. Sustenta, ainda, que a Unimed não pode promover reajustes contratuais, sob o argumento de que o plano firmado entre a cooperativa e o sindicato foi extinto, e, portanto, seria obrigação do Estado arcar com os encargos financeiros das mensalidades.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
às fls. 740-742v, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
às fls. 744-751, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O ponto central da discussão reside na alegação do apelante de que há uma conexão entre as obrigações assumidas pela Unimed e pelo Estado do Espírito Santo, de modo que ambos os pedidos - o de revisão do reajuste anual do contrato e o de responsabilidade do Estado pelo custeio das mensalidades - poderiam ser deduzidos em uma mesma ação.

Contudo, a r. sentença recorrida analisou corretamente a questão. Conforme apontado,
não há conexão entre as demandas
, visto que o pedido formulado contra a Unimed decorre de uma
relação contratual privada
, enquanto o pedido contra o Estado do Espírito Santo fundamenta-se em uma
relação estatutária
entre os policiais civis e o ente público, regulada pela legislação administrativa e constitucional. Nesse sentido, o vínculo jurídico que o SINDIPOL alega existir entre seus associados e o Estado é de natureza estritamente administrativa, não se podendo confundir com a relação contratual existente entre o sindicato e a Unimed.

A tentativa de cumulação de pedidos contra réus distintos, sem que haja identidade ou conexão entre as causas de pedir, como dispõe o art. 327 do CPC, justifica a
inépcia da inicial
. A jurisprudência é pacífica ao entender que
não há possibilidade de cumulação de demandas
quando os pedidos são dirigidos a réus distintos com bases fáticas e jurídicas diferentes. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em diversas ocasiões, estabelecendo que a
solidariedade
entre os réus não se presume e deve decorrer de
disposição legal
ou
contratual expressa
, conforme previsto no art. 265 do Código Civil (CC).

Ademais, no que se refere à competência, o juízo da Vara da Fazenda Pública
não é competente
para conhecer do pedido deduzido contra a Unimed, pessoa jurídica de direito privado. O Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 234/2002) estabelece que as ações envolvendo entes privados devem tramitar na justiça comum, afastando a competência da Vara da Fazenda Pública, não enquadrando o presente dentre as hipóteses previstas no no art. 63, III, “b” da Lei Complementar nº 234/2002.

Além disso, conforme destacado pela Unimed em sua contestação, o reajuste anual do contrato já se consumou, e novos reajustes foram aplicados nos anos subsequentes, o que esvazia a pretensão do apelante quanto ao pedido de revisão contratual. A própria ação perdeu seu objeto, conforme já decidido na ação semelhante que tramitou perante a 11ª Vara Cível de Vitória, na qual o SINDIPOL foi igualmente parte vencida.

Por derradeiro, também não merece prosperar a pretensão da parte apelante quanto à aplicação do §8º do art. 85 do CPC.

O parágrafo 2º, do artigo 85 do Novo CPC, estabelece que "Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)"

Verifica-se que o Novo CPC estabeleceu uma gradação de parâmetros para a partir daí fixar os honorários entre 10% e 20%: 1º) condenação; 2º) proveito econômico obtido; 3º) valor da causa.

Consigne-se, por fim, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema nº 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico forem elevados, nos seguintes termos:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide , os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Outrossim, conforme já consignou o STJ, “quando se ingressa com uma demanda, é preciso refletir sobre as chances de êxito e medir as consequências de movimentar a máquina Judiciária, especialmente quando se provoca a extinção do processo sem resolução do mérito” (STJ - REsp: 1936597 MT 2021/0134793-6, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023).

Assim, é incabível a aplicação do art. 85, §8, do CPC na hipótese.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro a verba honorária advocatícia para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar